Tribunal: TJSP
Processo: 1000718-37.2024.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SENTENÇA QUE CONFIRMOU A LIMINAR, CONSOLIDANDO A POSSE E PROPRIEDADE DO VEÍCULO COM O CREDOR. INCONFORMISMO DO RÉU.
1. Regularidade da busca e apreensão. Comprovação da mora. Notificação enviada ao endereço registrado no contrato e assinada pelo devedor.
2. Apelante que alega ter pagado as

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SENTENÇA QUE CONFIRMOU A LIMINAR, CONSOLIDANDO A POSSE E PROPRIEDADE DO VEÍCULO COM O CREDOR. INCONFORMISMO DO RÉU.
1. Regularidade da busca e apreensão. Comprovação da mora. Notificação enviada ao endereço registrado no contrato e assinada pelo devedor.
2. Apelante que alega ter pagado as parcelas em atraso do financiamento a golpista. Conversa por canal não oficial em plataforma de mensagens instantâneas. Pagamento feito a diversas pessoas físicas, por boleto e PIX. Falta de diligência do devedor. Ausente responsabilidade da credora fiduciária. Precedentes deste E. TJSP. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.